Tribunal: TJES
Processo: 5000207-37.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-37.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE RECONHECIDA. TEMA 916 DO STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. SÚMULA 22 DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O autor, JAIR RODRIGUES, ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c cobrança de FGTS em face do MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. Alega ter sido contratado para a função de operador de trator mediante sucessivas e reiteradas "designações temporárias". Sustenta que tais contratações desvirtuam o caráter excepcional e temporário previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, uma vez que desempenha atividades permanentes da administração pública. Com base nessa nulidade, pleiteia o recebimento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado.

A sentença objurgada julgou
improcedentes os pleitos autorais
e extinguiu o feito conforme art. 487, inciso I do CPC.

Inconformado, o recorrente apresentou recurso inominado alegando violação ao
Tema 916 do STF
, à
Súmula 22 do TJES
e à
Súmula 466 do STJ
. Argumenta que a nulidade da contratação temporária por sucessivas renovações gera, obrigatoriamente, o direito ao levantamento do FGTS, conforme tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Refuta a tese da "torpeza", afirmando que é trabalhador leigo e que a irregularidade foi imposta unilateralmente pela administração.

Cinge-se a controvérsia à legalidade das contratações temporárias sucessivas e ao consequente direito ao recebimento de FGTS.

Data máxima vênia ao juízo de piso, a sentença é manifestamente contrária à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal. A tese de que o servidor não pode alegar a própria torpeza para receber o FGTS foi superada pelo STF no Tema 916.

Ficou demonstrado que o recorrente labora para o Município desde 2014, com renovações que ultrapassam qualquer limite de razoabilidade para a "excepcionalidade" exigida constitucionalmente. O desvirtuamento do vínculo administrativo é evidente.

Conforme a
Súmula 22 do TJES
:
"É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público..."
. No mesmo sentido, a
Súmula 466 do STJ
e o entendimento do STF garantem o pagamento do FGTS em casos de nulidade por desrespeito ao art. 37, § 2º da CF. Portanto, a manutenção da sentença implicaria em negativa de vigência a precedentes vinculantes.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para reformar a sentença e: Declarar a nulidade dos contratos de designação temporária entre as partes no período imprescrito. Condenar o Município de Marilândia ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária na forma da lei.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)